Tribunal: TJDFT
Processo: 0726377-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0726377-58.2024.8.07.0000 Agravante: RAFAEL MARTINS MENDES Agravado: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por RAFAEL MARTINS MENDES, ora autor, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais no 0708898-25.2024.8.07.0009, ajuizada pelo agravante em face de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ora agravada, apesar de deferir a tutela de urgência para suspender a execução do contrato celebrado, determinando que a empresa ré se abstenha de promover cobranças, indeferiu o pedido de arresto cautelar, com os seguintes fundamentos (ID 199388352 dos autos de origem): (...) Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, nos termos do artigo 67-A, incisos I e II, da Lei n.o 4.591/64, é devida a restituição integral dos valores pagos no caso de rescisão, deduzidas “a integralidade da comissão de corretagem” e “a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga”. Da mesma forma, conforme Súmula 543 do STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Em consequência, uma vez manifestado o interesse na rescisão pelo autor, há direito potestativo em obter a suspensão das prestações não pagas, ainda que ausente culpa do incorporador, diante da própria base de cálculo estabelecida legalmente para a multa contratual (que é “valores pagos” e não o total do contrato). Portanto, há verossimilhança no pedido autoral, visando a suspensão da execução do contrato, bem como de qualquer forma de cobrança, seja de prestações vencidas ou vincendas, considerando que são inexigíveis a partir da manifestação da vontade rescisória pela parte autora. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, eis que importaria na exigibilidade de valores que não mais possuem lastro contratual. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Contudo, nada há a prover quanto ao pedido de arresto, eis que inexistem elementos que demonstram que a requerida busca se furtar ao cumprimento de suas obrigações e que tenta dilapidar seu patrimônio. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para: 1) SUSPENDER a execução do contrato celebrado entre as partes referentes ao imóvel sito à QI 416, Conjunto 1, lote 30, Apto. 1104 e vaga de garagem n.o 51, Samambaia/DF (ID. 198715362), bem como das prestações vincendas e vencidas estabelecidas no contrato e ainda não adimplidas; 2) DETERMINAR à parte requerida que se abstenha de promover cobranças de qualquer tipo e de inscrever o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes ou protestar título, referente ao contrato acima mencionado. Prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por cobrança realizada, ou R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em cadastro de inadimplentes, limitadas ao máximo global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (ID 164032432 dos autos de origem – g.n.) Em suas razões recursais (ID 60829894), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) os elementos evidenciam que a requerida busca esquivar-se do cumprimento de suas obrigações, sobretudo pelos documentos apresentados que confirmam o inadimplemento da ré, bem como a inexistência de qualquer obra no local do empreendimento, com destaque para o histórico de demandas judiciais e para o inquérito policial que indicam práticas comerciais abusivas; (ii) o risco de prejuízo irreparável, consistente no fato de a construtora se esquivar do adimplemento das obrigações, justifica a concessão da medida cautelar, com o fim de evitar a dilapidação do patrimônio da ré, assegurando futura reparação pelos danos causados. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para acautelar nas contas bancárias da empresa ré o valor de R$ 20.702,47, com o fim de evitar lesão grave e de difícil reparação, principalmente porque a ré já possui histórico de descumprimento contratual, reforçando a necessidade da intervenção judicial. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 199388352). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Por sua vez, o art. 301 do CPC estabelece que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto”, destacando-se que, para que seja determinada a medida cautelar, devem estar presentes os já citados requisitos previstos no art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. Na espécie, após celebração de contrato de compra e venda entre o autor e a construtora agravada para aquisição do imóvel situado na QI 416, conjunto 01, lote 30, apto 1104, Bloco A, Samambaia/DF, não houve o cumprimento do prazo para entrega do bem, sendo posteriormente constatado que as obras sequer haviam iniciado. O descumprimento das avenças ensejou o ajuizamento da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos e, embora a tutela de urgência tenha sido acertadamente deferida para suspender a execução do contrato celebrado entre as partes, bem como das prestações vincendas e vencidas, com determinação para que a requerida se abstenha de promover qualquer cobrança, observa-se a indispensabilidade da tutela de natureza cautelar para assegurar o direito da parte de reaver a quantia perseguida. A propósito, a probabilidade do direito do agravante pode ser extraída principalmente das diversas ações judiciais ajuizadas neste Tribunal em face da construtora ré (149), revelando situações semelhantes de inadimplemento e rescisão contratual, várias delas confirmando a desídia da empresa ré em dar continuidade ao contrato entabulado com os consumidores, tanto que há notícia da instauração do Inquérito Policial no 0700062-34.2022.8.07.0000, que investiga a empresa ré pela promoção da publicidade, intermediação, venda e negociação de empreendimentos imobiliários sem o obrigatório registro dos memoriais de incorporação no Cartório de Imóveis, com indícios de prática de condutas que violam a Lei de Incorporações Imobiliárias, Código de Defesa do Consumidor e o artigo 7o, inciso VII, da Lei 8.137/90 (ID 112233551 do referido inquérito). Embora as investigações não tenham culminado até o momento no oferecimento de denúncia ou indiciamento, o relatório N° 439/2023-CORF (ID 186980195) destaca que a empresa ré/agravada continua promovendo anúncios de diversos empreendimentos imobiliários, sendo constatada a existência de várias reclamações de consumidores que se encontram em situação semelhante à do autor. Além disso, ao se analisar o depoimento de uma das testemunhas no bojo do inquérito, observa-se que uma das associadas de outro empreendimento imobiliário afirma que, em contato com o administrador da empresa, Daniel Lacerda, este demonstrou interesse, em novembro de 2023, de “vender o projeto” de um desses empreendimentos para outra construtora (ID 200257213). Assim, a provável prática de condutas de natureza ilícita demonstra o risco de o agravante não conseguir reaver o capital investido, sobretudo porque as regras ordinárias de experiência revelam que o descumprimento reiterado das obrigações contratuais, aliado à elevada probabilidade de dissipação do patrimônio, inviabilizam o retorno do investimento pelos consumidores. Ressalta-se que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deverá abranger todo o capital investido pelo agravante no valor de R$ R$ 20.702,47 (vinte mil, setecentos e dois reais e quarenta e sete centavos). Ademais, trata-se de medida reversível, pois, a qualquer tempo, no decorrer do processo poderá ser desconstituído o arresto em comento, caso julgados improcedentes os pedidos deduzidos na ação proposta. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência recursal para determinar o arresto na conta bancária da construtora ré até o valor de R$ 20.702,47 (vinte mil, setecentos e dois reais e quarenta e sete centavos) a fim de assegurar o direito da parte de reaver a quantia perseguida, em caso de êxito na demanda. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil [i]. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [i] Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.